Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM - CPF: 700.644.401-25 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):
ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM

EMENTA
:
DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. VÍCIO MECÂNICO ALEGADAMENTE SANADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA SATISFATIVA E ONEROSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra decisão que, nos autos de ação ordinária de substituição de produto viciado c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, em 15
(quinze)
dias, de veículo substituto com as mesmas características do automóvel adquirido pelo autor.

A agravante sustenta que o defeito apresentado no sistema de transmissão foi identificado e reparado em garantia, com disponibilização do veículo para retirada, defendendo a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano e a irreversibilidade prática da medida concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a fornecedora a disponibilizar veículo substituto ao consumidor, notadamente: (i) a probabilidade do direito à substituição provisória do bem; (
ii
) o perigo de dano decorrente da alegada indisponibilidade do veículo; e (
iii
) a reversibilidade da medida imposta.

III. Razões de decidir

A incidência do CDC na relação jurídica não afasta a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória.

Os elementos apresentados no recurso indicam, em juízo de cognição sumária, que o vício mecânico narrado foi objeto de reparo pela assistência técnica autorizada, com substituição do conjunto da transmissão, o que enfraquece a premissa de persistência atual do defeito adotada na decisão agravada.

A simples ocorrência de falha mecânica, por si só, não autoriza a imposição imediata de substituição do produto, sobretudo quando há notícia de saneamento do vício em garantia, reservando-se ao juízo de origem, após instrução adequada, a apreciação exauriente sobre a regularidade e a eficácia do reparo.

Não se evidencia perigo de dano concreto e contemporâneo, pois, ausente demonstração segura de que o consumidor permaneça privado do uso do veículo por conduta atual imputável à fornecedora, a controvérsia assume, nesta fase, conteúdo predominantemente patrimonial e reversível.

A medida deferida possui natureza satisfativa e elevada onerosidade, por antecipar, em larga medida, o próprio resultado útil pretendido na ação principal, em descompasso com a vedação do art. 300, § 3o, do CPC, diante do risco de irreversibilidade prática de seus efeitos.

O
agravo de instrumento, por sua natureza, limita-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória, sem exame definitivo acerca da existência de vício persistente no produto ou da responsabilidade final das partes, matérias reservadas à instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, sem prejuízo da regular instrução da ação principal.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para impor ao fornecedor a disponibilização de veículo substituto exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a mera alegação de defeito já submetido a reparo em garantia.

2. Inexistente prova segura de persistência atual do vício ou de privação contemporânea do uso do bem, revela-se indevida a manutenção de medida antecipatória de natureza satisfativa e elevada onerosidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3o; CDC,
arts
. 12, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1044657-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 1007654-92.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1021933-76.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025; TJMT, ED no 1037018-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, contra decisão interlocutória (ID. 214438359 – Autos de Origem no 1012443-97.2025.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida forneça ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, um veículo substituto com as mesmas características do veículo objeto da lide, nos autos da Ação Ordinária de Substituição de Produto Viciado c/c Danos Materiais e Morais c/ Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência
.

Em razões recursais (ID

341806375), a parte
A
gravante sustenta, em síntese,
quanto a
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela
, a
alegação de que o vício teria sido pontual (quebra do eixo da caixa de transmissão), com reparo realizado em garantia e veículo disponibilizado para retirada desde 26/11/2025
.

Ainda, quanto
a
suposta desproporcionalidade/onerosidade da determinação de fornecimento de outro veículo
e a
necessidade de instrução/perícia para robustecer a probabilidade do direito, e risco de irreversibilidade.

Em sede de tutela recursal, foi proferida decisão (ID. 342465395) deferindo o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a análise de mérito do recurso, consignando-se, ainda, que, tratando-se de matéria exclusivamente patrimonial, fica dispensado o parecer do Ministério Público.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões (ID

345324374), nas quais rebate as alegações do recorrente, sustentando, em suma
,
que a
A
gravante invoca
fato (suposto reparo e disponibilidade do veículo) sem prova idônea
,
que, à luz do art. 18, §1o, do CDC, decorrido o prazo legal para conserto, haveria direito potestativo do consumidor
e por fim,
requer o desprovimento do agravo
de instrumento
, com restabelecimento da decisão agravada.

O r
ecurso considerado tempestivo e com preparo recursal recolhido (ID. 342092794).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):
ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Substituição de Produto Viciado
C/C
com
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais, deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo substituto com as mesmas características do automóvel adquirido pelo autor.

A
A
gravante sustenta, em síntese, que o defeito apresentado no veículo foi devidamente identificado e sanado em garantia, mediante substituição do conjunto da transmissão, encontrando-se atualmente o automóvel em perfeitas condições de uso e disponível para retirada pelo consumidor, razão pela qual não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Passo a análise das teses apresentadas.

DO
MÉRITO

DA
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo substituto ao consumidor, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que o agravo de instrumento possui natureza
secundum
eventum
litis
, destinando-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória
impugnada, sem que isso implique antecipação do julgamento definitivo da controvérsia.

Assim, a análise deve
se
limitar à verificação da adequação da tutela provisória concedida à luz dos elementos probatórios disponíveis em sede de cognição sumária, própria desta fase processual.

DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 12, 14 e 18.

Todavia, a incidência do regime protetivo consumerista não dispensa a demonstração dos requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória, tampouco autoriza a imposição de medidas antecipatórias sem a presença concreta dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC.

Com efeito, ainda que a legislação consumerista assegure mecanismos de proteção ao consumidor, a concessão de tutela de urgência exige demonstração mínima da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano, sob pena de indevida antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional final.

DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO NA FORMA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM

No caso concreto, verifica-se que o veículo adquirido pelo
A
gravado apresentou falha mecânica no sistema de transmissão, circunstância que motivou a abertura de ordem de serviço na concessionária autorizada.

Entretanto, os elementos constantes dos autos indicam que o defeito foi devidamente diagnosticado e reparado pela rede autorizada da fabricante, mediante substituição do conjunto da caixa de transmissão em garantia.

O Agravante narra que
o serviço foi concluído em 26/11/2025, ocasião em que o veículo passou a se encontrar em perfeitas condições de uso, tendo o consumidor sido comunicado acerca da disponibilidade do automóvel para retirada.

Ainda que a conclusão do reparo constitua alegação trazida pela agravante em sede recursal, tal circunstância revela, ao menos em juízo de cognição sumária
próprio do agravo de instrumento, a ausência de situação atual de urgência apta a justificar a manutenção da tutela antecipada, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução processual, examinar de forma exauriente a efetiva regularidade do reparo realizado.

Nesse contexto, a premissa adotada pelo Juízo de origem
,
de que o consumidor permaneceria privado do uso do veículo em razão de vício não sanado não se sustenta diante dos elementos apresentados no presente recurso.

Importa salientar que a simples ocorrência de defeito mecânico em veículo automotor não caracteriza, por si só, vício de fabricação permanente ou falha estrutural no produto, sobretudo quando o problema é prontamente identificado e solucionado pela assistência técnica autorizada.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a mera ocorrência de falhas pontuais, sanadas no período de garantia ou mediante assistência técnica autorizada, não enseja automaticamente o direito à substituição do produto ou à restituição do valor pago, sendo necessária a demonstração de vício essencial ou persistente.

APELANTE(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA E HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

APELADO(S): JOSEFA ALVES DA SILVA.

EMENTA:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO INTERMITENTE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO ESSENCIAL OU PERSISTENTE. LAUDO PERICIAL. USO PROLONGADO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores, determinando a substituição do veículo adquirido ou a devolução da quantia paga pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se os vícios relatados no veículo adquirido pela autora justificam, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a substituição do bem ou a restituição do valor pago, considerando-se as provas periciais, o histórico de manutenção e a quilometragem elevada e ainda, verificar a legitimidade passiva da concessionária para figurar na relação processual; III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, uma vez que, conforme dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária por eventuais vícios do produto.

O laudo pericial constante dos autos não identificou defeito essencial nem falhas persistentes que impedissem o uso regular do bem.

Verificou-se que o produto foi utilizado por longo período e com significativa quilometragem, sem evidência de comprometimento definitivo de sua funcionalidade, o que afasta a incidência das medidas previstas no §1o do art. 18 do CDC.

A realização de reparos durante o período de garantia contratual, por si só, não gera automaticamente o direito à substituição do bem ou à restituição do valor pago.

Ainda que integrante da cadeia de fornecimento, não ficou demonstrado que a empresa tenha adotado conduta que justifique sua responsabilização específica no caso concreto.

A responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC exige a presença de vício que justifique a aplicação das medidas previstas no §1o do referido dispositivo, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento: “A substituição do produto ou a restituição do valor pago, previstas no art. 18, §1o do CDC, somente se justificam quando comprovada a persistência de vício essencial no bem, não se aplicando nos casos de falhas pontuais sanadas durante o uso regular e prolongado do produto.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 18 e 26.

Jurisprudência eventualmente aplicável: N.U 1007654-92.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

(N.U 1021933-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

A propósito, o próprio art. 18 do Código de Defesa do Consumidor admite a possibilidade de reparo do produto defeituoso
,
estabelecendo prazo de até 30 (trinta) dias para que o fornecedor proceda à correção do vício, somente surgindo para o consumidor o direito de substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço caso o defeito não seja sanado nesse período.

EMBARGANTE(S): ISMAR DA COSTA MEIRA

EMBARGADO(S): DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE PRODUTO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por consumidor em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da fornecedora de veículos para afastar a condenação à substituição do automóvel e reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O embargante alega vícios no julgado, notadamente omissão e contradição quanto à aplicação do art. 18 do CDC, sustentando direito potestativo à substituição do produto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) ao reconhecimento do direito potestativo do consumidor à substituição do veículo, ante o não reparo no prazo legal; (
ii
) à fundamentação para afastar a substituição mesmo diante da ineficácia do reparo inicial e uso posterior do veículo; (
iii
) à proporcionalidade da redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses jurídicas, inclusive reconhecendo o vício e o prazo legal de 30 dias não
cumprido, mas ponderou, com base na boa-fé e na vedação ao enriquecimento sem causa, que o reparo posterior foi eficaz e o bem foi utilizado regularmente por mais de dois anos, afastando a substituição como medida excessiva.

A alegada contradição não se verifica, pois os fundamentos adotados coadunam-se logicamente com a conclusão. A divergência entre a tese da parte e o entendimento do colegiado não configura vício do julgado.

A alegação de omissão igualmente não procede, tendo o acórdão abordado a aplicação do art. 18 do CDC de forma contextual, à luz da proporcionalidade e da jurisprudência aplicável.

A fundamentação sobre os danos morais foi clara e suficientemente justificada com base na razoabilidade e no caráter pedagógico da indenização.

Os embargos foram manejados com objetivo de rediscutir o mérito da decisão, sem demonstrar vícios formais, incorrendo em tentativa de reexame da causa por via imprópria.

Configurada a natureza protelatória dos embargos, admite-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, a critério do relator.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que afasta a substituição do veículo com base na eficácia do reparo posterior e no uso continuado do bem, à luz da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

“2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 28.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.256.113/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12.02.2019.

(N.U 1037018-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Assim, uma vez demonstrado que o defeito foi sanado e que o veículo se encontra disponível para retirada, não subsiste fundamento para manutenção de tutela antecipada que imponha ao fornecedor obrigação adicional de disponibilizar veículo substituto.

DA AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO

Também não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do
periculum in mora
.

O fundamento utilizado para justificar a concessão da tutela antecipada consistiu na alegada impossibilidade de utilização do veículo pelo consumidor.

A jurisprudência desta Corte também tem enfatizado que a concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e contemporânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando a medida pretendida possui natureza satisfativa ou potencial risco de irreversibilidade.

Nessa linha, já se decidiu que, ausente situação de risco atual à eficácia do provimento final, deve prevalecer solução que preserve o resultado útil do processo sem antecipar os efeitos do mérito da demanda.

Nesse sentido:

“A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo cabível a antecipação de medida com caráter satisfativo quando inexistente risco concreto à eficácia do provimento final.”

(TJMT, AI no 1044657-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, DJE 04/03/2026).

(grifo nosso)

Todavia, conforme já mencionado, o automóvel objeto da lide
se
encontra

atualmente reparado e disponível para retirada, circunstância que afasta a alegação de indisponibilidade do bem.

Assim, inexistindo demonstração concreta de que o consumidor permanece privado do uso do veículo em razão de falha imputável à fornecedora, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a manutenção da medida antecipatória.

Ademais, não há, neste momento processual, demonstração de vício persistente ou incapacidade de uso do bem após o reparo realizado, circunstância que afasta a plausibilidade do direito à substituição do produto.

Eventuais prejuízos decorrentes da discussão contratual possuem natureza predominantemente patrimonial e são plenamente reversíveis, podendo ser adequadamente reparados ao final da instrução processual, caso comprovada eventual responsabilidade da fornecedora.

Ao contrário, a manutenção da tutela antecipada poderia implicar imposição desproporcional de obrigação à fornecedora, sem respaldo em situação de urgência efetivamente demonstrada.

DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA

Cumpre registrar, ainda, que a tutela deferida pelo Juízo de origem possui natureza potencialmente satisfativa, na medida em que impõe à fornecedora obrigação que se aproxima do próprio objeto da demanda principal.

Nessa perspectiva, a manutenção da medida poderia resultar em antecipação indevida dos efeitos do provimento jurisdicional final, em afronta ao disposto no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Embora eventual prejuízo econômico seja, em regra, reversível, não se pode ignorar que a imposição de obrigação de disponibilizar veículo substituto com as mesmas características do automóvel adquirido representa medida de elevada onerosidade, cuja manutenção se mostra desproporcional diante da ausência de urgência demonstrada.

DA CORREÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO AGRAVO

Registre-se, por fim, que em sede de análise inicial do presente recurso foi deferido efeito suspensivo à decisão agravada, justamente em razão da plausibilidade das alegações recursais e da inexistência de urgência apta a justificar a manutenção da tutela antecipada.

A análise mais aprofundada dos autos nesta fase colegiada confirma a correção do entendimento anteriormente adotado, não se identificando elementos capazes de justificar a subsistência da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise
se limita
ao exame da presença dos requisitos da tutela provisória, não implicando qualquer juízo definitivo acerca da existência de vício no produto ou da responsabilidade das partes, matérias que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, sem prejuízo da regular instrução da ação principal e da posterior análise do mérito da controvérsia.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026